Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-47.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014780-47.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEVAIR DA SILVA RAMOS - CPF: 103.757.521-02 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES MELLO - CPF: 872.479.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.337.271-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CARIA REGINA DA SILVA - CPF: 034.524.711-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Ameaça. Violência doméstica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pela 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o réu à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 c.c. art. 61, inc. II, "e", do CP).

2.

Os fatos narrados dão conta de que, no dia 30 de setembro de 2022, o réu ameaçou de morte sua mãe, dentro de sua residência, em meio a reiteradas agressões verbais e psicológicas. Durante a condução à delegacia, reiterou as ameaças, afirmando que agrediria fisicamente a vítima e a mataria após sua saída da prisão. A denúncia foi fundamentada nas declarações consistentes da vítima e no testemunho de um policial militar, que também relatou episódios anteriores de agressões e ameaças praticadas pelo réu.

II. Questão em discussão

3.Há duas questões em discussão:
(i) Saber se há falta de prova para sustentar a condenação; e
(ii) Se inexiste dolo na conduta do réu, configurando atipicidade da conduta tida como criminosa.

III. Razões de decidir

4.Materialidade e autoria do crime devidamente comprovadas nos autos, com base em depoimentos da vítima a qual descreveu
um quadro de convivência marcado pelo medo e ameaças constantes, ressaltando que o réu apresentava comportamento agressivo e intimidador, agravado pelo uso de drogas.

O depoimento do policial militar corroborou os relatos da vítima, destacando a habitualidade da sua conduta agressiva e a atmosfera de medo instalada no ambiente doméstico. A reincidência das ameaças reforça a gravidade dos atos delituosos e a necessidade de intervenção judicial.

5.A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial valor probatório, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova.

6.
A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo nos autos, uma vez que as palavras e os atos do réu foram claramente direcionados a amedrontar a vítima, sendo o crime de ameaça de natureza formal, não exigindo a concretização da ameaça para sua configuração, mas, apenas que ela infunda temor à vítima.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos.
2. O dolo no crime de ameaça se configura pela intenção de intimidar, independentemente da concretização do ato ameaçado, mas, sendo suficiente para infundir temor à vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; art. 61, II, "e".
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000394-24.2015.8.11.0026; TJMT, N.U 1025169-48.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa do acusado
Edevair da Silva Ramos,
contra a r. sentença exarada pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT
que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela autoria do crime de
Ameaça
(art. 147 c.c artigo 61, inc.II, alínea “e” do CP), à pena de
1 mês e 5 dias
de
detenção
, em regime
aberto
(Id. 254782207)

Inconformada, a defesa pugna a
absolvição
por
ausência de prova
, ou pela
ausência de dolo.
(Id. 254782223)

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 254375155)

A
PGJ
, em parecer, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo, conforme, sumário respective que segue transcrito:

“Sumário: Acusado condenado nas sanções do artigo 147 conjugado com artigo 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal, à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição por ausência de prova - Alegações improcedentes – Materialidade e Autoria comprovadas – Declarações prestadas pela vítima – Palavra da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
30.9.2022,
por volta das 19h30m, na residência localizada na Rua Vasco da Gama, No 153, Bairro Três Poderes da comarca de Cuiabá-MT,
Edevair da Silva Ramos
, ameaçou de morte sua genitora,
Caria Regina da Silva
, sem motivo aparente, em meio a reiteradas agressões verbais e psicológicas. A vítima acionou a Polícia Militar, resultando na prisão em flagrante do acusado. Durante a condução à delegacia,
Edevair
reiterou as ameaças, afirmando que a agrediria fisicamente e que mataria sua mãe ao sair da prisão.

Por esses fatos ele foi
denunciado
(Id. 254782153) e posteriormente
condenado
(Id. 254782206) pela autoria do crime de
Ameaça
(art. 147 c.c artigo 61, inc.II, alínea “e” do CP), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto.

Neste grau de jurisdição, a defesa pede a absolvição Edevair, seja por insuficiência probatória, seja por ausência de atipicidade da conduta.

Razão não lhe assiste.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada, mediante auto de prisão em flagrante (id. 97820314), boletim de ocorrência (id. 97820315), termos de depoimento (id. 97820318 e id. 97820319), termo de representação criminal (id. 97820322) e declarações da vítima (id. 97820320), dentre outros documentos que compõem o acervo fático probatório.

De igual maneira, a autoria delitiva é demostrada, e converge no sentido de que o Apelante praticou os atos a ele imputado nos presentes autos.

A vítima, ao prestar depoimento em juízo, ratificou as declarações anteriormente fornecidas na fase investigativa, demonstrando um relato consistente e coerente acerca dos episódios vivenciados. Segundo suas palavras, sua convivência com o réu, que é seu próprio filho, transformou-se em uma relação marcada pelo medo e constantes ameaças. Ela descreveu que a "vida dele é só ameaçá-la", reiterando que, no ambiente doméstico, ele demonstra um comportamento agressivo e intimidador.

Ressaltou ainda que o réu é usuário de drogas desde os 16 anos e que tal condição agrava sua instabilidade emocional. Mencionou que ele apresenta alterações comportamentais, inclusive em momentos de aparente lucidez, proferindo ameaças verbais e demonstrando hostilidade que a leva a temer por sua integridade física.

A mãe, embora claramente desgastada pela situação, destacou ter oferecido apoio ao filho, inclusive sugerindo tratamento no CAPS, o que foi recusado por ele. Relatou, ainda, que sempre dedicou amor ao réu, reconhecendo que ele teve fases positivas no passado, mas que a relação se deteriorou significativamente após as denúncias feitas por ela, as quais, segundo ela, parecem ter acentuado a animosidade do filho.

Em seu relato, ela mencionou que o réu verbaliza desinteresse por uma vida produtiva, afirmando que prefere estar preso a conviver com ela. Esse comportamento, aliado às frequentes ameaças de morte, configurou um cenário de intimidação que justificou tanto a denúncia quanto o pedido de intervenção das autoridades.

Esse relato foi complementado pelo depoimento da testemunha policial militar Rodrigo Rodrigues Mello, que reforça a gravidade da situação enfrentada pela vítima. O PM relatou que esteve presente na residência da vítima em diversas ocasiões, confirmando que o réu é reincidente em comportamentos ameaçadores e agressivos. Segundo o policial, a vítima frequentemente solicitava ajuda para afastá-lo de casa, pois não suportava mais a convivência com ele. Contudo, mesmo após ser removido, o réu retornava ao lar e retomava as ameaças, inclusive direcionadas ao pai ou padrasto.

No episódio mais recente, o policial destacou que precisou conduzir o réu à delegacia em razão de sua conduta violenta, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo devido à sua agressividade. Ele também afirmou que o comportamento do réu é costumeiro, corroborando com as declarações da vítima sobre a recorrência das ameaças e a atmosfera de medo instalada no ambiente doméstico.

A combinação dos depoimentos da vítima e do policial militar delineia um quadro de violência doméstica reiterada, no qual a palavra da vítima, somada à percepção profissional e imparcial da autoridade policial, traz robustez ao conjunto probatório. O policial, ao descrever a habitualidade das condutas agressivas do réu e a exaustão emocional da vítima, reforça a veracidade das alegações, evidenciando a necessidade de intervenção judicial para proteger a vítima e responsabilizar o réu por suas ações.

Esses depoimentos não apenas corroboram entre si, mas também apontam para a gravidade da situação, enfatizando o impacto emocional e físico sofrido pela vítima, bem como a necessidade de garantir a efetividade das medidas legais para prevenir a continuidade de tais condutas delituosas.

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como in casu.

Quanto ao tema, confira-se os teores dos excertos dos seguintes julgados:

“(...) Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às escondidas”. (TJMT. N.U 0000394-24.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

“É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, bem como descumpriu as medidas protetivas que lhe haviam sido impostas, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.(N.U 1025169-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)”

Portanto, as provas constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de ameaça, bem como a intenção clara de intimidar a vítima, configurando, assim, a prática de violência psicológica no âmbito doméstico. As alegações do réu revelam-se frágeis e isoladas, não sendo capazes de afastar os elementos robustos colhidos durante a instrução processual.

Por fim, com relação a tese defensiva de atipicidade da conduta, baseada na suposta ausência de dolo por parte do réu, não encontra respaldo nos autos nem na análise dos elementos probatórios. O dolo no crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, consiste na vontade consciente de intimidar ou incutir temor na vítima, independentemente de eventual intenção de concretizar a ameaça. O tipo penal é de natureza formal, bastando que a vítima tome ciência da ameaça para que o delito se configure.

No presente caso, o dolo do réu está evidenciado pelas suas próprias palavras e ações, que foram reiteradas e proferidas de forma direta à vítima, com o claro intuito de causar medo e insegurança. A vítima relatou que o réu a ameaçou de morte dentro de sua própria casa, afirmando inclusive que, caso fosse preso, iria "arrebentar sua cara" e que ela "iria ver com ele" ao sair da cadeia. Essas expressões denotam a intenção inequívoca de amedrontá-la e submetê-la a um estado de temor.

Além disso, o comportamento do réu não foi isolado ou impulsivo, mas parte de uma sequência reiterada de condutas ameaçadoras e agressivas, como demonstram tanto o depoimento da vítima quanto o relato da testemunha policial militar Rodrigo Rodrigues Mello. O policial atestou que o réu frequentemente ameaça a vítima e outras pessoas da família, evidenciando o caráter habitual de sua conduta, o que reforça a intenção dolosa.

Argumentar pela ausência de dolo em um contexto onde as palavras e ações do réu claramente intimidaram a vítima é incompatível com os fatos comprovados nos autos. O réu, ao proferir ameaças de morte e demonstrar comportamento agressivo, agiu de maneira deliberada e com pleno conhecimento do impacto de suas ações, configurando o dolo necessário para a tipificação do delito.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime de ameaça se consuma com o simples conhecimento da vítima sobre a intimidação, sendo desnecessária a concretização do ato ameaçado ou a produção de dano efetivo. Senão Vejamos:

“(...)Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra revela-se apta a subsidiar o édito condenatório.(N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Dessa forma, a tese de atipicidade por ausência de dolo não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório comprova, de forma clara e incontroversa, que o réu agiu com a intenção de intimidar e subjugar a vítima.

Diante dessas considerações, a condenação deve ser mantida, como medida de justiça e proteção à dignidade e segurança da vítima, em consonância com os objetivos da Lei Maria da Penha.

Por todo o exposto, e em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025